Tribunal: TJMT
Processo: 1031052-11.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031052-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELCIO APARECIDO BIANCHI - CPF: 051.108.928-73 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031052-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1031052-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hélcio Aparecido Bianchi

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDÔMETRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo comprovação de que a multa tenha sido emitida após a instauração de procedimento administrativo da qual o consumidor não teve a oportunidade de se defender, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, sem observar as normas contidas no artigo 111, da Resolução Normativa n.º 05/2012 da AMAES
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031052-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1031052-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hélcio Aparecido Bianchi

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Hélcio Aparecido Bianchi
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 201376357)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 201376359): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de água ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro.

Contrarrazões
(Id. 203419674):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031052-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1031052-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hélcio Aparecido Bianchi

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de água de matrícula nº 416397-4, que sua média de consumo mensal é em torno de R$ 80,00 (oitenta reais) à R$ 70,00 (setenta reais).

Assevera que em setembro de 2022 a concessionária de água realizou a troca de seu hidrômetro, e após isso começou a receber faturas com valores bem acima de sua média de consumo, além de estar sendo cobrado por multa suposta multa de irregularidade no valor de R$ 886,80 (oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

A concessionária de água por sua vez, alega que em 15/09/2022 foram realizadas vistorias na residência do autor onde ficou constatada a ausência do hidrômetro, e foi realizada a instalação de um novo (Id. 201376350).

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária de água aduz que a cobrança questionada refere-se à multa por suposta fraude perpetrada no hidrômetro do imóvel do recorrente, porém não foi apresentado o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo autor, inexistindo provas de que o procedimento de averiguação atendeu aos trâmites legais, bem como que o consumidor tenha acompanhado a inspeção realizada.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo
111 da Resolução da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES) nº 05/2012
, devendo ser adotado o que está consignado nos incisos I, II e III do mencionado dispositivo:

In verbis
.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; (Grifei)

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

Desta forma verifica-se que a concessionária de água não realizou o procedimento de inspeção na forma devida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA IMPUGNADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR SUPOSTA INFRAÇÃO. ROMPIMENTO NO LACRE. INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na cobrança de multa por suposta infração administrativa praticada (rompimento do lacre e inversão do hidrômetro) e a posterior suspensão do fornecimento de água para a sua residência. 2. Não obstante as fotografias colacionadas pela empresa Recorrente da suposta infração administrativa praticada pela consumidora, não há prova de que houve a sua prévia notificação para acompanhamento da inspeção que constatou a suposta infração, diligência que é consequência lógica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (princípio do contraditório). 3.
Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, sendo a declaração de inexistência do débito referente à multa administrativa, medida que de rigor se impõe.
4. Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrida, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de água para a matrícula da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002431-34.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Mediante a irregularidade do TOI, cujo procedimento da inspeção que não foi acompanhada pelo consumidor (sendo realizado somente pelos técnicos da companhia), não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, tornando-se inexigível a multa de recuperação de consumo.

Em razão disso, a sentença recorrida deve ser reformada, para que seja declarada a inexigibilidade da fatura de R$ 886,80 (oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e por consequência determino a concessionária restituir o valor ao autor na forma simples.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para declarar a inexigibilidade da multa no valor de
R$ 886,80 (oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e determinar a sua restituição na forma simples em favor do autor com
a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024